Tribunal: TJDFT
Processo: 0728370-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728370-98.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, FELIPE ALVES MONTEIRO APELADO: FELIPE ALVES MONTEIRO, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O A parte FELIPE ALVES MONTEIRO interpôs recurso adesivo (ID 46044624). Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Contudo, na espécie, a parte NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A não foi intimada para apresentar contrarrazões à apelação adesiva interposta por FELIPE ALVES MONTEIRO. Ante o exposto, intime-se a parte NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação adesiva interposta por FELIPE ALVES MONTEIRO, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator